Tribunal: STF
Processo: ARE 1259328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Concussão. Quadrilha ou bando. Arts. 316 e 317 c/c o art. 288, redação original, do Código Penal. Crime contra a administração ambiental. Art. 67 da Lei 9.605/1998. 4. Preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, rejeitada. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660, da sistemática de repercussão geral. 8. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.